Tribunal: TJDFT
Processo: 0750292-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. PEDIDO PRINCIPAL DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO APOSTILADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO DE AUTORA/GRAVADA. NÃO CABÍVEL. DEVIDAMENTE REPRESENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SUSPENSÃO DO FEITO DA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. VERIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de contrarrazões ao agravo interposto, a parte agravada suscita a preliminar de não conhecimento sobre a questão relacionada à ilegitimidade passiva e ativa das partes, ao argumento de que tal tema não se enquadra no artigo 1.015 do CPC. No entanto, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, dentre outras questões discutidas na decisão ora agravada, está a revogação da tutela de urgência anteriormente conferida pelo juízo a quo, situação que autoriza, na forma do artigo 1.015, inciso I, do CPC, que a parte busque a reforma do entendimento pela via do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

2. A parte agravante argui a preliminar de incompetência do Juízo da Vara Cível, ao argumento de que, conforme disposto no artigo 28, incisos I e V da Lei no 11.6987/2008, compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis, e processar e julgar as ações de petição de herança quando não cumuladas com as de investigação de paternidade. 2.1. Entretanto, inobstante os argumentos dos recorrentes, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, tendo em conta que o pedido principal da ação originária se refere à nulidade da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Adjudicação Apostilada, e não sobre direitos sucessórios em si, o objeto da demanda principal atrai a competência do juízo cível, nos termos do artigo 25 da Lei no 11.697/2008, já que após a análise da nulidade do inventário, será possível questionar judicialmente as questões relacionadas aos inventários e partilha de bens.

3. Com fundamento na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional. 3.1. Destarte, apenas ocorre a ilegitimidade ativa quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não poderia prosseguir, o que não é o caso dos autos.

4. No que tange aos argumentos de que a autora/agravada incapaz foi incluída de forma ilegal no polo ativo, bem como que a nomeação da Defensoria Pública do Distrito Federal como curadora especial, da supramencionada recorrida, afastou-se da legalidade disposta no artigo 72, inciso I, do CPC, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, além do juízo a quo já ter se retratado com relação à nomeação da Curadoria Especial do Distrito Federal, em virtude de requerimento da Central de Tutoria Judicial da Comarca de Duque de Caixas/RJ para intervir como representante legal da agravada, tendo liberado a Defensoria Pública do Distrito Federal do encargo de representante legal da referida recorrida, conforme infere-se das decisões exaradas nos autos principais, não há que se falar em ratificação dos pedidos iniciais ou exclusão da autora da demanda originária, tendo em vista que, como bem destacou o magistrado de origem na r. decisão agravada, na hipótese, além do interesse da incapaz no feito principal ser inquestionável, na origem cuida-se de litisconsórcio ativo unitário entre todos os herdeiros, devendo o juízo decidir de modo uniforme para todos os litisconsórcio, nos termos do artigo 116 do CPC.

5. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 5.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação passiva para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante.

6. No que concerne à prejudicial de prescrição arguida pelos requeridos/agravantes, ao argumento de que houve o transcurso do lapso temporal superior à 10 (dez) anos (art. 205 CC), em razão da avó dos requerentes/recorridos ter falecido em 03/07/2008, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em vista que o pedido de anulação da escritura pública, além de ter natureza essencialmente declaratória, tal declaração em face da ocorrência de vício de simulação não convalesce com o decurso do tempo, conforme disposto no artigo 169 do Código Civil, o qual prevê que “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

7. Em relação à suspensão do feito da origem, os agravantes alegam que a ação de reconhecimento de união estável post mortem cumulada com petição de herança, em trâmite na 1a Vara de Família de Brasília, não impede o prosseguimento da ação originária, bem como que seja proferida decisão saneadora, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 7.1. Todavia, não obstante tais alegações, verifica-se que tais argumentos não merecem prosperar, uma vez que a ação de reconhecimento de união estável post mortem cumulada com petição de herança (processo no 0721527-94.2020.8.07.0001) trata de questão prejudicial externa, já que o objeto desta se refere ao reconhecimento de união estável dos falecidos indicados na inicial, estando a matéria vinculada aos bens que integrarão a partilha, a título sucessório, e que, necessariamente, deverão passar pela confirmação ou não da possível existência de união estável do inventariado. 7.2. Portanto, observa-se que o feito deve ser mantido suspenso até decisão definitiva nos autos do processo de reconhecimento de união estável post mortem, não havendo, assim, que se falar em determinação para que o juízo de origem profira decisão saneadora.

8. Não restando demonstrada, nos autos, a efetiva intenção dos causídicos da parte agravante em procrastinar e embaraçar a atividade jurisdicional, bem como em praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito, não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça.

9. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido

10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.